Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. TARJA AMARELA. URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar que o réu/recorrido forneça o procedimento cirúrgico de histerectomia por via vaginal na rede pública de saúde do Distrito Federal, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.

3. A recorrente alega que se encontra com quadro de Leiomorfose uterina diagnosticada há 3 (três) anos e devido à demora para realização do procedimento cirúrgico de Histerectomia (por via vaginal) a sua saúde estaria exposta a sérios riscos, inclusive alteração da qualidade de vida em virtude do sofrimento psíquico, dores físicas e debilidade progressiva decorrente de anemia crônica. Assevera que não haveria previsão de data para realização do procedimento. Aduz que necessita, urgentemente, da cirurgia, nos termos do relatório médico, ID. 37805731, eis que a espera já superou 9 (nove) meses.

4. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao recorrido, Distrito Federal, que proceda a cirurgia de Histerectomia (por via vaginal) no prazo máximo de 15 (quinze) dias. No mérito, requer a confirmação da tutela ou, subsidiariamente, que seja fornecido meios para a realização do procedimento na rede privada de saúde (as custas do recorrido).

5. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve ser mantida, eis que foi proferida em atenção a estrita legalidade.

6. Defiro os benefícios da justiça gratuita a recorrente.

7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

9. O relatório médico apresentado pela recorrente ID. 37805731, e o documento de solicitação de cirurgia ID. 37805732 , encaminham a paciente, portadora de Leiomioma do Utero, para procedimento cirúrgico de Histerectomia (por via vaginal), com Risco: AMARELO - URGENTE. A Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou que o pedido de cirurgia foi inserido em 04/08/2021, com risco amarelo – prioridade 1, que constam na fila de cirurgias eletivas do grupo Ginecologia Geral, 742 solicitações, 59 solicitações com classificação de risco Vermelho - prioridade zero; 463 solicitações com classificação Amarelo - prioridade 1; 123 solicitações com classificação de risco Verde - prioridade 2 e 97 solicitações com classificação de risco Azul - prioridade 3. Considerando as solicitações com classificação de risco Amarelo - Prioridade 1, a solicitação da paciente MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA ocupa, no momento, a 88a posição, e que na prioridade amarela estão sendo agendadas as solicitações do mês 03/2021, informação do mês de janeiro/2022, ID. 37805732, pág. 4/5.

10. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e lento. Entretanto, destaco que o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia e a concretização deste princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado (isonomia material).

11. Na presente hipótese, a classificação de risco da recorrente é Amarelo – Urgente (ID. 37805732), ou seja, a demora pode prejudicar ainda mais a sua saúde.

12. O Distrito Federal, em sua contestação, informou (documento datado de 1o/04/2022) que: “Considerando a classificação de risco da solicitação da autora, Amarelo - prioridade 1, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma classificação inseridas no mês 05/2021”. A sentença foi proferida em junho/2022, portanto, após 02 meses das informações sobre o Sistema de Regulação.

13. Desse modo, passados mais de 4 (quatro) meses sem a modificação do quadro da recorrente, se faz necessário impor ao recorrido, Distrito Federal, que realize o procedimento cirúrgico da recorrente.

14. Explico. Nos termos do Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Assim, vislumbro que o prazo de 180 (cento e oitenta), desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação de cirurgias eletivas formalizado em 04/08/2021, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que procedimento cirúrgico de histerectomia (por via vaginal) seja realizado no prazo de 15 (quinze) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e determinar que procedimento cirúrgico de histerectomia (por via vaginal) seja realizado no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do acórdão.

16. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.